Tribunal: TJBA
Processo: 8000586-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000586-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARMEN LUCIA SENA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
MARCELO MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA COM ASSOCIAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declarou, de ofício, a incompetência do juízo, determinando a redistribuição da demanda para uma das Varas Cíveis. A ação originária foi ajuizada por Carmen Lúcia Sena de Queiroz contra a Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e de débito, com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais e materiais, diante de descontos considerados indevidos em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

Discute-se a natureza jurídica da relação entre a autora e a associação ré, em especial quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à competência das Varas de Relações de Consumo para o processamento da demanda.

III. Razões de decidir

A AMBEC presta serviços mediante contraprestação financeira, enquadrando-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do CDC.

A autora, destinatária final dos serviços, enquadra-se como consumidora, nos termos do art. 2º do CDC.

Não há comprovação da existência de vínculo associativo entre as partes, o que justifica a aplicação da legislação consumerista e a fixação da competência da Vara de Relações de Consumo.

Jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais estaduais consolida o entendimento de que a ausência de prova de filiação torna aplicável o Código de Defesa do Consumidor e atrai a competência das Varas Especializadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para determinar a tramitação do feito perante uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação de vínculo associativo entre aposentado e associação autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nessas hipóteses, é competente a Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda."
Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XVII a XXI; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8015043-83.2024.8.05.0000; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.268308-4/001;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8000586-12.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) agravante(s)
CARMEN LÚCIA SENA DE QUEIROZ
e parte(s) agravada(s)
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.